Tribunal: STF
Processo: HC 200282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Márcio dos Santos, em seu favor, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 114.636/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por CLÁUDIO MÁRCIO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do writ n.º 2037419-59.2019.8.26.0000. 
    Consta que, em decorrência de investigações policiais, o Recorrente foi preso temporariamente, em 17/04/2018, tendo sido sua custódia convertida em preventiva, em 19/04/2018, pela suposta prática, em concurso de agentes, dos ilícitos tipificados nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, 180, 311, c.c. o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/2012, pois integraria "organização criminosa, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem pela prática de roubos a caminhões de carga, com posterior abastecimento de uma rede criminosa de receptadores"; e, também "teria adulterado sinal de identificação de veículo automotori" (fls. 42-43). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem às fls. 53-59 (acórdão não ementado). 
    O Recorrente, nas presentes razões, reitera as alegações do writ originário, consignando, em suma, que: (i) estaria ocorrendo excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) não estariam presentes, na hipótese, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; (iii) seria portador de condições pessoais favoráveis. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso em habeas corpus foi julgado prejudicado. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante/paciente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente habeas corpus está deficientemente instruído, pois manejado pelo próprio preso, mas consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou a compreensão da controvérsia.
    Registro, ainda, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Inicialmente, quanto ao argumento sobre o período depurador (art. 61, I, CP), não tem razão o impetrante. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", verbis: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal . (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 23.11.2020)
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, observem-se trechos do ato impugnado:
    “De acordo com as informações prestadas pelo Juízo singular, às fls. 112-160, pude constatar que, em 05/08/2019, a Ação Penal n.º 0001396-69.2018.8.26.0361, ajuizada contra o Recorrente, foi julgada, condenando-o à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática dos delitos em comento, e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos (fl. 156; sem grifos no original): 
    "Destarte, os acusados devem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, ante todas as razões já expostas, com exceção ao acusado Willian Nunes que respondeu o processo em liberdade. 
    De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal. 
    Não há elementos para formar a convicção de que atenderiam ao futuro chamado judicial se fossem, agora, colocados em liberdade, mormente após a condenação." (www.stj.jus.br)
    Consta dos autos que a prisão teria sido decretada em razão da prática de “em concurso de agentes, dos ilícitos tipificados nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, 180, 311, c.c. o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/2012, pois integraria "organização criminosa, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem pela prática de roubos a caminhões de carga, com posterior abastecimento de uma rede criminosa de receptadores.”
    Não vislumbro, assim, ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente